Tribunal: CARF
Processo: 10882.720145/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-20

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720145/2015-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.122 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Embargante
MARCIO LUIZ MIGUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade que impeça a
compreensão do que restou decidido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Exclui a presunção a
justificativa fundada em documentação hábil e idônea, coincidente em valor e
com data compatível à do depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, rerratificando o Acórdão no 2301-006.994, de 17 de
janeiro de 2020, determinar a exclusão da base de cálculo do valor de R$ 245.281,65, além do
montante de R$ 2.357.771,84 já excluídos pelo acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720145/2015-91
Fl. 3812
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720145/2015-91

Relatório
Tratam-se de embargos opostos pelo contribuinte (e-fls. 3784 a 3790 em face do
Acórdão no 2301-006.994, de 17 de janeiro de 2020 (e-fls. 3752 a 3762), e parcialmente
admitidos pela autoridade competente (e-fls. 3805 a 3810), que os recebeu nos seguintes termos:
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte, em relação à obscuridade quanto ao não reconhecimento da
justificativa apresentada pelo contribuinte em relação aos depósitos nos valores de R$
193.293,48 e R$ 51.988,17 (item ‘a’).
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Na assentada anterior, este colegiado analisou as conclusões da diligência
empreendida (e-fls. 3149 a 3167) e a respectiva contestação apresentada pelo contribuinte (e-fls.
3173 a 3205) para concluir por justificados os depósitos cujos valores eram coincidentes e as
datas, embora não fossem idênticas, eram compatíveis (e-fls. 3759 e 3760):
Em relação, porém, aos depósitos classificados como data não coincidente, é necessário
verificar se, embora sem correspondência exata, as datas são compatíveis. Para esses
depósitos, o recorrente justificou, em sua contestação ao resultado da diligência (e-fls.
3173 a 3205), os seguintes:
DATA
CRÉDITO
ORIGEM
FATO ECONÔMICO
ALEGADO
DATA
e-FL.
09/05/2011
620.921,42
CONDOMÍNIO Venda de mudas de
cana-de-açúcar
03/05/2011
257
09/05/2011
520.097,45
CONDOMÍNIO Venda de cana-de-açúcar 03/05/2011
259
05/09/2011
222.291,00
CONDOMÍNIO Venda de mudas de
cana-de-açúcar
29/08/2011
1936
10/10/2011
148.194,00
CONDOMÍNIO Venda de mudas de
cana-de-açúcar
20/09/2011
1913
10/10/2011
74.095,65
CONDOMÍNIO Venda de mudas de
cana-de-açúcar
20/09/2011
1914
07/11/2011
279.921,15
CONDOMÍNIO Venda de cana-de-açúcar 10/10/2011
1941
10/11/2011
343.318,88
CONDOMÍNIO Venda de cana-de-açúcar 03/11/2011
1942
12/12/2011
148.932,29
CONDOMÍNIO Venda de mudas de
cana-de-açúcar
29/11/2012
1922
Acato, pois, a justificativa apresentada pelo recorrente apenas nesses casos, que somam
R$ 2.357.771,84, porque, embora não haja coincidência de datas, elas são compatíveis e
os valores são idênticos.
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720145/2015-91

A obscuridade apontada pela autoridade que admitiu os embargos consiste na
dificuldade de compreensão dos fundamentos da decisão, porquanto o colegiado deixou de
considerar dois depósitos em situação análoga aos que considerou justificados pelo recorrente.
De fato, os depósitos de R$ 193.293,48, de 11/11/2011, e R$ 51.988,17, de
13/12/2011, têm valores idênticos aos que constam dos documentos apresentados (e-fl. 275 e
279), que foram emitidos, respectivamente, em 10/11/2011 e 29/11/2011. Assim, admitida a tese
em que se fundou o acórdão embargado, esse depósitos, que somam R$ 245.281,65, devem
também ser excluídos da base de cálculo.
Conclusão
Voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para, rerratificando o
Acórdão no 2301-006.994, de 17 de janeiro de 2020, determinar a exclusão da base de cálculo do
valor de R$ 245.281,65, além do montante de 2.357.771,84 já excluídos pelo acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 3814
DF CARF MF
Original